Tribunal: STF
Processo: ARE 1263893
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, C E D, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA E SOBERANIA DO JÚRI. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação. Júri. Recurso ministerial visando a anulação do julgamento que absolveu os corréus. Recurso do corréu condenado igualmente buscando a anulação do julgamento. Recurso do ministério público acolhido. Decisão dos jurados que se mostra contrária às provas produzidas no decorrer da persecução penal. Indivíduos presos em flagrante, na posse de uma arma de fogo e prontamente reconhecidos pela vítima como autores da tentativa de homicídio. Além do mais, apesar de preclusa a nulidade apontada pelo parquet, é possível constatar que houve nítida confusão dos jurados nas respostas apresentadas aos quesitos formulados, pois responderam de forma positiva ao quesito da materialidade para apenas dois réus, enquanto para os outros corréus, o mesmo quesito foi respondido negativamente. Deste modo, apesar de preclusa, a anulação do julgamento servirá também para afastar a contradição apontada. Corréu condenado que deve ter seu julgamento igualmente anulado. Afinal, a ordem para matar a vítima teria partido dele, de modo que seus atos estão profundamente ligados aos atos dos demais corréus. Prejudicada, portanto, a análise de suas demais alegações. Recurso ministerial provido, com a anulação dos júris realizados e determinação para novo julgamento, de preferência de forma conjunta. Prequestionamento efetuado.” 



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVIII, a, c e d, da Constituição Federal.



    Argumenta, inicialmente, que “o caso delineado não se encaixa na hipótese de anulação do julgamento do Tribunal do Júri”.



    Sustenta, no ponto, que “há uma série de elementos de prova que corroboram a absolvição, bem como as próprias contradições, insuficiência e inidoneidade das provas apontadas pelo juízo a quo como cabais para a condenação dos recorrentes”. 



    Salienta que “inexiste qualquer lastro além da declaração dos próprios policiais de que os recorrentes teriam confessado informalmente o cometimento do crime em sede policial1 , constando no termo de interrogatório extrajudicial que estes utilizaram de sua prerrogativa constitucional e permaneceram em silêncio”.



    Ademais, alega que o acórdão impugnado “excede os limites de expressão dados ao julgador que revisa a decisão do Tribunal do Júri e incorre em invasão da competência ao fazer juízo de certeza em relação à materialidade e autoria do crime objeto da ação penal”.



    Requer a anulação do acórdão recorrido, “uma vez que violada a soberania dos veredictos, a competência constitucional do júri e a plenitude de defesa”, ou, subsidiariamente, seja anulado “em função do excesso de linguagem”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 282 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “não incorre em excesso de linguagem o acórdão que, ao dar provimento ao apelo ministerial, concluiu que houve julgamento contrário às provas dos autos, demonstrando a materialidade delitiva e a existência dos indícios de autoria” (ARE 947.288-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04/11/2016).



    Em segundo lugar, ressalto que a resolução das controvérsias atinentes à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, reveladas pelas alegações de violação à plenitude de defesa e competência do Júri, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 946.614-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/06/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente